Tribunal: CARF
Processo: 10469.722628/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722628/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.593 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JOAO PAULO DOS SANTOS MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado da
Notificação de Lançamento, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação
legal correspondente, e tem a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase de impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento deve ser mantido quando não restar comprovado que o
contribuinte declarou devidamente os rendimentos tributáveis considerados
omitidos.
DIRF. COMPROVAÇÃO.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção relativa de veracidade dos valores nela contidos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722628/2014-20
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722628/2014-20

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 40 a 44), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 04-38.453, da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MT) - DRJ/CGE (e-fls. 27 a 33), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação (e-fls. 2 a 6), cujo acórdão restou
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado da Notificação de
Lançamento, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal correspondente, e
tem a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos na fase de
impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento deve ser mantido quando não restar comprovado que o contribuinte
declarou devidamente os rendimentos tributáveis considerados omitidos.
DIRF. COMPROVAÇÃO.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
relativa de veracidade dos valores nela contidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório do Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 27 a 33) sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2012,
ano-calendário 2011 (fls. 17/20), lavrada em 05/03/2014, por meio da qual foi apurado
o crédito tributário abaixo descrito:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722628/2014-20

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 18), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A ciência do lançamento foi efetuada em 18/03/2014 (fl. 22), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 15/04/2014 (fl. 02), na qual alega que:
Da Intimação Prévia para Esclarecimentos

Antes de realizar o lançamento tributário, em agosto de 2013, o auditor
fiscal intimou o contribuinte para apresentar os seguintes documentos:
comprovante de renda anual de R$ 243.662,80 - CNPJ n°
07.785.936AMMH-14/MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS; Planilhas e
comprovantes das rendas contratuais e sucumbenciais recebidas através
do Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, na condição de
pessoa física e transferidas para a pessoa jurídica, com a observação de
que constar a data + identificação do pagante + valor + comprovante
anexado.

Com o objetivo de cumprir a diligência solicitada, o contribuinte fez duas
planilhas, uma para cada banco. Nelas colocou o mês do recebimento, o
nome do cliente, o valor recebido como honorários contratuais e
sucumbenciais de cada um deles, qual foi o imposto retido, a vara onde o
processo tramitou e ainda o número do processo.

Junto com a planilha, o contribuinte anexou a cópia dos
RPVS/Precatórios recebidos, procuração e contrato de honorários, com a
indicação de todos os advogados que compõe a sociedade e, ainda, a sua
menção e comprovante de depósito na conta corrente em nome da pessoa
jurídica.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722628/2014-20


Em todos esses documentos há menção a diversos advogados e ainda à
sociedade que patrocinou a demanda, MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Mesmo com a apresentação de fartos documentos que comprovariam que
os valores recebidos pertencem à pessoa jurídica da qual o contribuinte é
sócio, o auditor fiscal resolveu proceder ao lançamento com a aplicação
de penalidade, sem sequer expor os motivos que o levaram ao não
convencimento.

Pela intimação fiscal, não se sabe sequer se tais documentos encontram-
se acostado ao processo administrativo que gerou o lançamento.
Da Nulidade do Lançamento

O ato administrativo tributário de lançamento enquadra-se perfeitamente
como espécie do gênero ato administrativo, porquanto ato jurídico
emanado do Estado.

Nesse contexto, a ele também se aplicam as regras do processo
administrativo, previstas na Lei 9.784/99, naquilo que não conflitarem
com as regras específicas do processo administrativo tributário, previstas
no Decreto 70.235/72.

Dentre as regras previstas na mencionada lei está uma de cunho material
de suma importância para o Estado Democrático de Direito que é a
motivação do ato administrativo. Pelo disposto no art. 50, da Lei
9.784/99, os atos administrativos deverão ser motivados quando: I -
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou
agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos
administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou
declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos
administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de
aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem
anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

No caso em análise, o ato administrativo impôs ao contribuinte encargos
e sanções tributárias, razão pela qual deveria ter sido motivado.

O §1° da lei cm comento, ademais, exige que a motivação deve ser
explícita, clara e conguente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

O lançamento em destaque merecia claramente essa motivação,
porquanto, foi procedido de intimação fiscal onde o contribuinte
apresentou inúmeros documentos que comprovariam que não houve
omissão de rendimentos.

Deveria, por obrigação legal, o fiscal informar o "porquê" tais
documentos não são suficientes à comprovação do que o contribuinte
pretende defender.

A motivação dessa decisão é de suma importância para o direito de defesa
do contribuinte, porquanto, ao saber o motivo que levou ao lançamento,
ele poderia apresentar mais documentos, pedir diligências, enfim, tentar
convencer por outros meios que não cometeu o ilícito de omitir
rendimentos.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722628/2014-20


Dessa forma, antes de apresentar os fundamentos de mérito, suscita o
contribuinte preliminar de nulidade do lançamento por ausência de
motivação, na forma do art. 50,11, da Lei 9.784/99.
Da Defesa de Mérito

No dia 23 de junho de 2004, o contribuinte e seu sócio formalizaram
contrato de constituição de sociedade civil de advogados, criando a
MELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n° 07.785.936/0001-14. A
sociedade foi registrada na Ordem dos Advogados do Brasil em setembro
de 2004.

No instrumento contratual, ficou estabelecido, dentre outras coisas, que
os honorários advocatícios seriam rateados em partes iguais. É o que se
pode extrair da leitura da cláusula que trata do resultado financeiro.

Dentro dessa perspectiva, é incontroverso que há uma sociedade
profissional, com autonomia patrimonial que tem como sua receita os
honorários advocatícios auferidos por todos os seus sócios.
Do Imposto de Renda

A discussão que se apresenta na demanda diz respeito à titularidade do
imposto de renda, previsto no art 153, III. da CF e 43 do CTN.

O fato gerador do imposto em comento é auferir renda ou provento de
qualquer natureza. Não se discute que o recebimento de honorários
advocatícios se enquadra na hipótese de incidência do imposto de renda.
O cerne da discussão está em determinar/declarar quem é o beneficiário
da renda e, portanto, contribuinte do imposto.

Conforme dispõe o artigo 43, I, do CTN, o fato gerador do imposto de
renda é o produto do capital ou do trabalho ou de ambos.

Trazendo a norma para a situação presente, vemos o seguinte: a renda
expressa no pagamento do Precatório ou RPV expedido em nome apenas
de um dos sócios é produto de trabalho e capital empregado por ambos.
Deste modo, o contribuinte não é apenas aquele que recebeu a ordem de
pagamento, mas aquele ou aqueles que produziram a renda. Por essa
razão, a renda é de titularidade da sociedade e não dos sócios.

Nesse diapasão, não poderia ser a outra a postura do contribuinte senão
de incorporar esse rendimento na sociedade, pagando todos os tributos e
despesas devidas para, em seguida, realizar o rateio dos lucros.

Tal fato fica comprovado no caso concreto ainda mais com a juntada de
vários comprovantes de depósito dos valores sacados em nome do
contribuinte, mas depositados na conta da pessoa jurídica.
Ao final, requer sejam acatados os argumentos apresentados para:
a) Na forma do art. 50, II, da Lei 9.784/99, declarar nulo o lançamento, determinando
ao fiscal responsável pelo alo que exponha as razões que o levaram a não acatar os
documentos apresentados pelo contribuinte;
b) Atento ao postulado da eventualidade, caso não seja acatado o pedido anterior,
tornar insubsistente o lançamento, por estar efetivamente comprovado que não
existiram as omissões apontadas.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722628/2014-20

(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-38.453, em 04 de fevereiro
de 2015, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo ora Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 40 a 44), interposto em 09 de março de 2015, o
Recorrente reitera exatamente os mesmos termos da impugnação, não tendo rebatido as
conclusões da DRJ.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CGE em 24 de
fevereiro de 2015 (Aviso de Recebimento postal - AR e-fl. 48), e efetuado protocolo recursal em
09 de março de 2015, e-fl. 40, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente faz alegações genéricas sem
trazer elementos de provas aos autos, sendo que nas razões recursais o Recorrente apresentou
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos
qualquer documento ou argumento a fim de contestar o que a DRJ/CGE concluiu.
Por esta razão, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/CGE está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722628/2014-20

conclusões do voto da primeira instância de julgamento (e-fls. 27 a 33) para fundamentar este
voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da Portaria MF no 343/15 –
Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)1, veja a
transcrição na integra do voto DRJ a seguir:
“(...)
DA VALIDADE DO LANÇAMENTO
Requer o impugnante a nulidade do lançamento praticado, pelos motivos que expõe na
peça impugnatória.
Inicialmente, cabe destacar o que estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sobre
a nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente na seara tributária, o devido processo legal é procedimento
obrigatório por determinação do CTN:
“Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
(grifou-se)
“Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722628/2014-20

Constata-se nos autos que o presente crédito está em consonância com os ditames
constitucionais e legais, conforme regulamentado pelo Decreto no 70.235/72
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Veja-se que o procedimento realizado pala fiscalização tampouco implica cerceamento
do direito de defesa do contribuinte, uma vez que os princípios do contraditório e da
ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no processo administrativo, quanto
no judicial.
Cabe ressaltar que no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a
partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972),
na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de
infração ou notificação do lançamento.
Portanto, constituído o crédito consoante os cânones constitucionais e legais do devido
processo legal, somente o poder da ampla defesa mediante impugnação poderia alterá-
lo, nos termos do art. 145, I, do Código Tributário Nacional, não havendo, pois, que se
falar em causas de nulidade do lançamento em apreço.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Da análise das informações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi
constatada omissão de rendimentos tributáveis do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 128.201,49, com compensação do IRRF no valor
de R$ 3.845,76.
Segundo a autoridade lançadora, foram recebidos honorários advocatícios, conforme
informações em DIRF, prestadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica
Federal.
Em sede de impugnação, o interessado alega, em síntese, que não omitiu rendimentos,
pois trata-se de receita de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais
pertencentes à sociedade civil de advogados da qual é sócio e não ao contribuinte
pessoa física.
Sustenta, assim, que referida pessoa jurídica seria o real sujeito passivo da presente
obrigação tributária e que teria apresentado fartos documentos à Fiscalização, que
comprovariam que os valores recebidos pertencem à pessoa jurídica da qual o
contribuinte é sócio.
Compulsando os autos, verifica-se que o interessado não reuniu, em sede de
julgamento, documentos adicionais para corroborar suas alegações. Apenas juntou, em
sua defesa, uma relação de clientes (fls. 13/15), que se presume ser do escritório de
advocacia do qual é sócio, contendo informações sobre os processos por ele
patrocinados, documento este que por si só não faz prova de que os rendimentos
omitidos seriam pertencentes, indubitavelmente, à pessoa jurídica em questão.
Ademais, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional, in verbis, “as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.722628/2014-20

Ressalte-se que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é uma declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são neutras
perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção relativa de veracidade dos dados nela contidos, cabendo ao contribuinte
fazer prova de que as informações nela inseridas estão incorretas.
Assim, caberia ao interessado trazer aos autos documentos que de fato comprovassem
que não foi o real beneficiário dos valores informados em DIRF pelas fontes pagadoras
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tais como:
· Declaração das fonte pagadoras, por meio da qual atestem os reais beneficiários dos
rendimentos considerados omitidos; ou · DIRF retificada pelas fontes pagadoras.
Diante do exposto, não há como acatar as alegações do sujeito passivo no tocante a
essa matéria.
(...)”
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital